Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PARCELA NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o Banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.079,58. Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito por ele praticado. Afirma que o contrato de portabilidade pelo valor de R$ 86.160,80, deveria ser pago em 56 parcelas de R$ 2.039,77 e que a parte autora teve ciência do número das parcelas por meio de sms. Alega a impossibilidade da devolução em dobro, pois inexistente a comprovação de má-fé.
2. A parte autora relata que, em 04/02/2019, firmou com o Banco réu contrato de portabilidade de empréstimo consignado que firmava determinadas condições, destacando: a) o valor portado de R$85.182,89; b) prazo para a operação de 55 parcelas; e c) valor da parcela de R$2.039,79. Narra que a parte ré efetuou o desconto de uma parcela de número 56, contrariando o que fora ajustado entre as partes. Pleiteia a declaração de inexigibilidade da parcela de n. 56, indenização por danos morais e a devolução em dobro do valor cobrado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a regularidade da cobrança da parcela de n. 56 pelo Banco recorrente e se, devida a repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula 297 do STJ.
6. O art. 14, caput e § 3o, do CDC preconiza que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso, compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram entre si contrato “cédula de crédito bancário tipo de operação: portabilidade” (ID 63585806) no valor de R$ 85.182,89, com o prazo da operação em 55 parcelas no valor de R$ 2.039,79. No mesmo sentido, o “Resumo do contrato de portabilidade de empréstimo consignado” (ID 63585806). Lado outro, o recorrente alega que o prazo da operação era de 56 parcelas, contudo, apresentou apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente que não são aptas a infirmar as alegações do autor. Com efeito, não juntou qualquer documento que comprovasse a ciência inequívoca do autor quanto ao novo número de parcelas, bem como de que o autor concordou com a alteração (art. 373, II, do CPC).
8. Portanto, indevida a parcela de n. 56 descontada do contracheque do autor no valor de R$ 2.039,79. No tocante a repetição de indébito e devolução em dobro, previsto no artigo 42, parágrafo único, é necessária a comprovação de três requisitos: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Na espécie, ficou evidenciada a falha na prestação de serviços ao efetivar desconto de valor além do contratado, conduta que se mostra injustificável. Assim, resta evidente que o valor efetivamente debitado deve ser restituído no dobro do valor descontado, pois se mostrou indevido, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, não merecendo qualquer reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.